Tribunal: TJBA
Processo: 8056400-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056400-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: DANILO PAIXAO DA CRUZ SANTOS Advogado(s): JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO DA CORRENPONDÊNCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. LIMINAR REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de veículo. 2. O agravante sustenta ausência de constituição válida em mora, ante a inexistência de comprovação do envio regular da notificação extrajudicial, bem como nulidades processuais decorrentes do deferimento da medida. 3. O Relator concedeu efeito suspensivo para sustar a apreensão e eventual bloqueio do veículo. O agravado não apresentou contraminuta. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve regular constituição em mora do devedor, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69; (ii) saber se a ausência de comprovação do envio da notificação extrajudicial impõe a revogação da liminar de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A constituição em mora é requisito indispensável ao ajuizamento e ao regular processamento da ação de busca e apreensão, conforme art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. 6. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.951.662/RS (Tema 1.132), fixou a tese de que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensada a prova do recebimento. 7. No caso, o credor não comprovou o envio da notificação ao endereço contratual, juntando apenas documento unilateral desacompanhado de prova idônea do seu encaminhamento. 8. Ausente a demonstração da mora, resta inviável a concessão da liminar de busca e apreensão, impondo-se a revogação da medida. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido para revogar a liminar de busca e apreensão, determinar o levantamento de eventual bloqueio via RENAJUD e assegurar a restituição do veículo, se já apreendido. Tese de julgamento: A ausência de comprovação do envio regular da notificação extrajudicial ao endereço contratual impede a constituição válida em mora e obsta a concessão da liminar de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/69. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056400-09.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante DANILO PAIXAO DA CRUZ SANTOS e como apelada BANCO VOLKSWAGEN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .